Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS.
1. A prescrição intercorrente se consuma no curso de processo pendente, mas segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção previstas em lei e o procedimento do art. 921 do CPC.
2. A prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de ano.
3. Ciente o exequente da não localização dos bens, o processo fica automaticamente suspenso por um ano, após o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente, que, em se tratando de cheque, é de seis meses.
4. Transcorrido o prazo legal sem a localização de bens passíveis de penhora, deve-se pronunciar a prescrição.
5. Reconhecida a prescrição no curso do processo, a execução deve ser extinta sem ônus para as partes, o que inclui os honorários, consoante art. 921, § 5o, do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.